Tribunal: TJMT
Processo: 0017000-21.2011.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017000-21.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KALLYEL MOYSES DE SOUZA - CPF: 738.349.981-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLES PEREIRA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ RODRIGUES MORAES BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON MORAES LOPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – FALECIMENTO DA VÍTIMA ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA IRREPETÍVEL – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO QUE CORROBORA OS RELATOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS –
REDUÇÃO DA PENA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INVIABILIDADE – AUMENTO CORRESPONDENTE A 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA DE FORMA ADEQUADA –
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DO GRAU MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Devidamente fundamentada a valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, inviável a retificação da pena basilar.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exasperação da pena basilar em patamar equivalente a

1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal é proporcional e se encontra dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador.

A causa de diminuição de pena referente à tentativa deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que comprovado que a vítima foi atingida por objeto pérfuro-cortante no tórax, sendo necessária a sua submissão a procedimento cirúrgico, revela-se proporcional a diminuição no patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kallyel Moyses de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0017000-21.2011.8.11.0042, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois baseada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, situação que demanda a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena basilar no mínimo legal, haja vista a valoração equivocada da culpabilidade e das circunstâncias do crime ou, a redução do aumento para a proporção de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Além disso, pugna pela atenuação da pena em 1/6 em razão da menoridade relativa do acusado e a aplicação da fração máxima de diminuição da tentativa, em razão do
iter criminis
percorrido (Id. 211225400).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, e que a pena foi fixada de forma proporcional e adequada, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 211225403).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217039658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia,
no dia 9 de agosto de 2010, por volta das 13 horas, no pátio do Complexo Pomeri, bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá, juntamente com os adolescente infratores C.P.C., C.C.F.A., J.C.S.C. e J.L.R.M.B., o acusado
Kallyel Moyses de Souza
tentou matar o adolescente Maycon Moraes Lopes, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
Kallyel Moyses de Souza
corrompeu os adolescentes C.P.C., C.C.F.A., J.C.S.C. e J.L.R.M.B. com eles praticando o referido crime de homicídio tentado.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado, comparsas adolescentes e a Vítima cumpriam medidas socioeducativas naquele estabelecimento e mantinham animosidade entre si, em razão do Ofendido ser considerado delator entre os internos, além disso, a Vítima teria ameaçado de morte os infratores JORGE LUIZ, CLEYTON e CHARLES (fls. 30/31 e 33).

Apurou-se que, na data do crime, o Denunciado e comparsas, todos armados com chuços, imbuídos de sentimento de vingança e com a inequívoca intenção de matar, surpreenderam a vítima com vários golpes com os tais ferros pontiagudos, socos e chutes, dificultando-lhe a defesa.

Consta do caderno policial que o Ofendido conseguiu se desvencilhar e se abrigou num dos quartos daquela instituição de ressocialização para menores infratores, quando, concomitantemente, a polícia militar foi acionada e dispersou o acusado KALLYEL e comparsas.

A Vítima foi socorrida e levada para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram sua morte.

Os golpes desferidos pelo Denunciado e comparsas atingiram a Vítima nas regiões torácica, escapulares, dorsais, deltodiana esquerda e terço médio do braço esquerdo, inclusive teriam perfurado o seu pulmão, conforme comprova a anexa cópia do laudo pericial médico de lesão corporal (DOC. 01).

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do Acusado e de seus comparsas adolescentes.

Evidente que o Denunciado e comparsas agiram por motivo torpe, porque imbuídos de sentimento de vingança (...)
” (Id. 211225046, pp. 19-22).

Diante desses fatos, o recorrente Kallyel foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), por quatro vezes
(Id. 211225046, pp. 19-22).

Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular impronunciou o acusado Kallyel, com fulcro no art. 414, do Código de Processo Penal (Id. 211225049, pp. 68-70).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação que foi julgado e provido, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, para o fim de pronunciar o recorrente Kallyel nos termos da denúncia (Id. 211225350, 58-69).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II) e absolvição quanto aos delitos de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
10 anos e 1 mês de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que a condenação é manifestamente contrária à prova coligida aos autos, ao argumento de que “
não se pautaram em provas judiciais, mas exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial
” (
sic
), o que ofende o disposto no art. 155 do CPP e demanda a anulação e submissão do réu a novo julgamento.

Inicialmente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, ouvida na fase inquisitiva, a
vítima Maycon
afirmou que
o recorrente Kallyel planejou o crime e, juntamente com os adolescentes infratores, atentou contra a sua vida, não se consumando o intento homicida em razão da intervenção dos agentes prisionais, senão veja-se:

“
(...) QUE com relação ao fato afirma que os adolescentes que o atacaram o fizeram simplesmente por não ‘irem com a sua cara’;
QUE KALIEL foi quem ‘armou’ contra sua pessoa, ‘CHAMOU OS CARAS E ARMOU PRA MIM’
; QUE KALIEL planejou tudo no dia em que ele estava no ‘corre’. Isto, no dia anterior ao fato (domingo 09.08.10); que no domingo o declarante o viu confabulando com CHARLES, CLEITON, JOSÉ CARLOS, JORGE: QUE, quem emprestou os ‘ferros’ para eles fora ALISON NAZÁRIO; QUE ressalta que nenhum dos citados jovens dividiam o quarto com sua pessoa; somente pertencem ao mesmo bloco (bloco 1). QUE no dia do fato, segunda feira, os adolescentes do referido bloco estavam em pátio livre, e. após o almoço o declarante observou que eles (CHARLES. KALIEL, CLEITON, JORGE, JOSÉ CARLOS E ALISSON) estavam ‘tudo cuidando eu em frente ao quarto seis’. Quarto este em que ALISSON NAZÁRIO estava albergado; QUE, o declarante foi pegar água e passou por eles.
Quando estava pegando a água ‘TOMEI UMA PREGADA BEM NAS COSTAS. AÍ EU ENTREI DENTRO DO QUARTO UM (1) E TENTEI TRANCAR A BIGORNA PRA ELES NÃO ENTRAR. NÃO CONSEGUI, ELES ABRIU E ENTRARAM TUDO LÁ PRA DENTRO. AÍ ELES COMEÇARAM DAR UM MONTE DE PREGADA NE MIM. QUE perguntado ao declarante: quem começou a dar pregada cm você? Respondeu: KALLIEL; DEPOIS CLEITON, CHARLES, JOSÉ CARLOS, JORGE
; que perguntado ao declarante se nenhum dos agentes orientadores estavam por perto? Respondeu que ANDRÉ. CARLA e MARIUZA estavam e saíram correndo para chamar reforço; QUE os agentes orientadores SILVIO, PAULO, AUGUSTO e outros chegaram a tempo deles não me matarem, sendo SILVIO a abrir a bigorna e o declarante saiu; que em verdade, o declarante não sabe dizer o porquê eles quiseram pôr termo à sua vida, pois nunca tivera nenhuma querela com eles (...)
”
(Id. 211225046, pp. 54-55).

A vítima não foi inquirida em juízo em razão da sua morte prematura, decorrente de fatos completamente alheios aos apurados nos autos (Id. 211225048, pp. 28-35).

Na fase inquisitiva,
o
agente prisional Augusto Amauri Castro Rosa
afirmou à autoridade policial que prestou socorro à vítima, ocasião em que ela relatou que o acusado Kallyel seria um dos autores do crime, senão veja-se:

“
(...) QUE comparece nesta especializada para declarar sobre a tentativa de homicídio perpetrada por alguns internos da Unidade de Internação Masculina em desfavor da vítima (também interno da unidade) MAIKON MORAES LOPES; QUE, o fato aconteceu na tarde de ontem (09/08/10) por volta das 13h00 no bloco 1 (um), ocasião em que os adolescentes encontravam-se em “pátio livre”; QUE no momento o declarante se encontrava na ala 2, ocasião em que recebeu comunicação via rádio solicitando apoio para o fato que se desenrolava no “pátio livre”; QUE o declarante se dirigiu imediatamente ao local, mas antes acionou os demais orientadores e a PM; QUE, quando chegou ao local o fato já tinha se passado, o adolescente era levado para a enfermaria;
QUE, no momento em que era socorrido, MAIKON afirmou que seus algozes trata-se dos adolescentes CHARLES PEREIRA CORRÊA, JORGE LUIZ RODRIGUES MORAES BENITEZ, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e KALYEL MOYSES DE SOUZA os quais atentaram contra a sua vida desferindo-lhe vários golpes de “chuço”
; QUE devido à gravidade do ferimento a enfermeira chefe da instituição achou por bem que o mesmo fosse levado para o PSM o que fora feito de imediato, e ainda se encontra em observação médica, QUE, acredita o declarante que se os orientadores não estivessem presente, a vítima teria sucumbido aos golpes de chuço.
Eles agem em grupo no intuito de dissimular o ato
(...)
” (Id. 211225046, pp. 43-44) – negritei.

Em juízo, a testemunha Augusto Amauri afirmou que, embora não se recordasse dos detalhes da ação delitiva, pois inquirido 7 anos depois dos fatos, lembrava que o apelado foi imputado como um dos autores do crime, conforme se depreende do trecho a seguir colacionado:

“
(...) Se recorda muito pouco, que pode dizer que lá é uma instituição muito ativa; que sempre sai confusão entre eles; que na data de ontem furaram um; (...) que era líder de equipe à época, mas não tinha presenciado o ato; que quando chegou já tinha acabado o tumulto; (...)
que ficou sabendo é o que tá aí; que ele (apelado) tentou furar o menino lá (vítima); que não sabe dizer se foi o apelado sozinho ou com mais alguém; falaram que foi uma briga entre eles; que parece que tinha uma rixa do CPA, que eles são moradores do CPA, e era uma bronca de fora deles
; (...) que sabe que teve a briga, mas não sabe se teve provocação; que percebia que o acusado não era de tumulto; que sempre respeitavam eles (funcionários), mas entre eles era outra história (...)
” (relatório de mídias de Id. 211225353) – destaquei.

Igualmente, o agente prisional
Atair Cleber dos Nascimento
confirmou na fase policial que foi informado da ocorrência de um tumulto dentro do sistema socioeducativo e que um adolescente havia sido atacado por outros detentos, motivo pelo qual foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, haja vista a gravidade dos ferimentos:

“
(...) QUE é servidor público estadual lotado no Centro Socioeducativo, exercendo a função de Assistente da Gerência da Unidade de Internação Masculina; QUE ontem por volta das 13h20, o líder de equipe (Augusto) ligou para o declarante avisando de um tumulto ocorrido no Bloco 1 (um) onde “tinham furado” um adolescente; QUE o declarante imediatamente avisou o gerente (JOAO ELVES), e posteriormente se dirigiu ao local onde Augusto e outros agentes conduziam o adolescente (Maicon) para a enfermaria; QUE o declarante notou que MAYCON caminhava com as próprias pernas e sangrava “um pouco” em alguns pontos do corpo; QUE não sabe a extensão da gravidade dos ferimentos, mas afirma que logo após ser examinado, a equipe de enfermeiros de plantão achou por bem encaminhar MAYCON para o PSM, o que fora feito de imediato; QUE a última notícia que teve de MAYCON é de que o mesmo fora medicado e encontra-se sob observação médica; QUE MAYCON “ESTÁ DE ALVARÁ E VAI DIRETO PRA CASA”; QUE neste ato apresenta à autoridade policial seis chuços (armas artesanais fabricadas pelos internos) as quais foram encontradas no Bloco 1 (um) quando em revista pelo local do fato (...)
”
(Id. 211225046, pp. 48-49),

Na fase judicial, a testemunhal Atair confirmou que houve a confusão envolvendo a vítima Maycon, e que outros menores internados atentaram contra a sua vida, e que foi socorrido e levado ao Pronto Socorro, mas, em razão do decurso do tempo, não se recordou ao certo quem teria sido apontado pelo adolescente-vítima como autor do crime
(relatório de mídias de Id. 211225353).

Perante a autoridade policial, o
agente prisional
André Souza dos Santos
confirmou
que o adolescente Maycon foi atacado por vários internos do sistema socioeducativo e destacou que o ofendido apontou o recorrente como um dos autores do crime:

“
(...) QUE é Agente Orientador lotado no Centro Socioeducativo na Unidade de Internação Masculina, mais precisamente do Bloco 1 (um); QUE assumiu o plantão ontem às 07h00 da manhã e, por volta das 13h20 da tarde, quando os adolescentes do referido bloco estavam gozando do pátio livre, eis que o declarante viu um tumulto entre tais adolescente, e se aproximou;
QUE, então observou que vários adolescentes estavam com chuço na mão e partiram para cima do adolescente MAYCON, e este adentrou o quarto 1 (um), que fica próximo a grade de saída. Ato contínuo, enquanto pedia socorro, era perseguido pelos infratores com chuços na mão desferindo-lhe “chuçadas”
; QUE quando a PM chegou junto com demais agentes, os infratores correram, possibilitando assim, a entrada dos agentes no pátio e a retirada da vítima (MAYCON); QUE, MAYCON saiu caminhando do local, conduzido à enfermaria, tendo os enfermeiros de plantão considerado grave a lesão, e acharam por bem conduzi-lo ao PSM e assim fora feito;
QUE, enquanto era transportado MAYCON denunciou alguns infratores, sendo CHARLES PEREIRA CORRÊA, JORGE LUIZ RODRIGUES MORAES BENITES, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e KALYEL MOYSES DE SOUZA, sendo este último imputável:

QUE

afirma

o

declarante

que

no

momento

da

ação

delituosa

não

conseguiu individualizar a pessoa ou pessoas que desferiam as estocadas de chuço na vítima
. A ação deles foi muito rápida. Só viu o momento em que vários adentraram com a vítima “CHUÇANDO ELA
” (...)” (Id. 211225046, pp. 46-47).

Ouvidos apenas na fase inquisitiva, os agentes prisionais Paulo Roberto Bispo de Freitas, Silvio Roberto Alves, Carla Ferreira Fontes e Mariuza Rodrigues Correa confirmaram que a vítima foi atacada pelos demais internos e prontamente socorrida pelos servidores do centro socioeducativo, trazendo poucos esclarecimentos a respeito da autoria do delito (Id. 211225046, pp. 71, 75).

Os adolescentes envolvidos no crime foram devidamente inquiridos pela autoridade policial e, embora tenham admitido a participação, negaram-se a indicar o nome dos demais executores do delito (Id. 211225046, pp. 59, 62, 64).

Perante a autoridade policial, o recorrente Kallyel apenas negou a prática delitiva, sem apresentar a sua versão dos fatos (Id. 211225046, p. 78). Em juízo, o acusado optou por permanecer em silêncio (Id. 211225049, p. 32).

Feitos esclarecimentos acerca da prova produzida nos autos, verifico que as alegações defensivas não merecem acolhimento.

A defesa sustenta que a condenação não se pautou em provas judiciais, mas exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, o que é inadmissível, segundo a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.

De fato, recentemente acirrou-se a discussão entre as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicação do princípio do
in dubio pro societatis
para a admissão da acusação em decisão de pronúncia.

No julgamento do REsp n. 2.091.647/DF, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase [pronúncia] não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia
”.

Nesse contexto, “
o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado
” (STJ – REsp n. 2.091.647/DF, DJe 26.9.2023).

No caso, conquanto o principal elemento de prova da autoria delitiva residisse no depoimento da vítima Maycon colhido na fase inquisitiva, com o seu falecimento antes da instrução criminal, a prova deve ser analisada com excepcional valor, dada a impossibilidade legítima de repetição em juízo.

Nesse sentido, trago precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso similar:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ART. 105 DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE ‘OUVIR DIZER’. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO APENAS NO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA IRREPETÍVEL POR MORTE DO DEPOENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência consolidada no STJ afirma que ‘é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP’ (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 30/10/2017). 4.
In casu, o Tribunal a quo pronunciou o ora agravante por entender haver elemento probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelo depoimento colhido na fase inquisitória. Além disso, destacou ser o testemunho em questão prova irrepetível, diante da morte do depoente
. 5. Não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois, além de ser possível a pronúncia com base em elementos probatórios colhidos no inquérito, não há evidências nos autos que o testemunho mencionado no acórdão haja sido de ‘ouvir dizer’.

6. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1609833/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.10.2020) – destaquei.

Não bastasse, observo que os relatos da vítima foram confirmados em juízo pelo agente prisional Augusto Amauri Castro Rosa, ainda que de forma simplificada, isto é, sem detalhamentos.

De tal modo, verifica-se que a tese denegatória de autoria sustentada pela defesa em plenário não foi capaz de convencer os jurados, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, sob pena de ofender o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. No caso em exame, infere-se das premissas fixadas no acórdão impugnado que a versão acusatória está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de que o acusado participou da empreitada criminosa.
Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença
(...)
”

STJ – AgRg no
HC
n. 643.664/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.2.2024)
.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, o apelante postulou a
fixação da pena-base no mínimo legal
, haja vista o equívoco do magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais.

No que se refere à
culpabilidade
, a defesa argumenta que “
o comportamento do Apelante, por si só, não é fundamento para a majoração da pena, na medida em que configura a própria tipicidade da conduta do crime de homicídio, aliás, praticado de modo absolutamente normal, sem qualquer excepcionalidade, tendo em vista a animosidade pretérita entre vítima e algoz
”.

Entretanto, da detida análise da sentença, verifico que a culpabilidade foi ponderada em detrimento do réu, porque agiu com premeditação e frieza, em concurso de pessoas com menores de idade, fundamento que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se mostra idôneo a justificar o afastamento da pena mínima.

Vale dizer que os argumentos apresentados pelo magistrado singular não contrariam a vontade soberana dos jurados de absolver o acusado Kallyel quanto ao delito de corrupção de menores, notadamente porque consideram o local em que o homicídio foi praticado e o concurso de agentes na execução delitiva, independentemente da idade dos comparsas.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
destacou que “
são graves, uma vez que o crime contra a vida foi praticado em uma unidade de ressocialização de menores, demonstrando o réu uma maior ousadia e destemor pela vida, pelas leis e pela justiça
”, fatores que se afastam da normalidade típica e justificam a exasperação da pena.

Portanto, mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, pois adequadamente fundamentada.

Em seguida, a
defesa do acusado postula a
redução da pena basilar
, argumentando que o magistrado sentenciante utilizou-se de fração desproporcional e desviada da orientação dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça defende que “
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
” (STJ – AgRg no
HC
888.675/MT, DJe 26.4.2024).

Na espécie, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar na em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 de aumento para cada circunstância judicial reconhecida, incidente sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, patamar que se mostra proporcional e adequado, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior.

Dessa forma, inexistindo ofensa aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a sanção basilar fixada na sentença em desfavor do acusado Kellyel.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a
atenuação da pena no equivalente a 1/6, em decorrência da menoridade relativa do acusado
, pois não houve fundamentação para aplicação do índice diverso, o que ofende a orientação da jurisprudência pátria e o princípio da proporcionalidade.

Contudo, constato que, no caso, há concorrência entre a menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo reconhecido pelo magistrado
a quo
a preponderância da atenuante, motivo pelo qual a reprimenda foi reduzida, porém, em grau diverso de 1/6, haja vista a influência da agravante.

Assim, devidamente justificada a fixação da pena provisória em 15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, patamar que se revela proporcional e razoável, deve ser mantido o
quantum
estabelecido na sentença.

Por fim, o apelante requereu a
utilização da fração máxima de redução (2/3)
para a minorante da tentativa,
ou pelo menos a aplicação do incide intermediário (1/2)
, especialmente porque o delito não chegou próximo da consumação, já que “
a vítima permaneceu consciente durante toda a intervenção, inexistindo laudo técnico complementar para mensurar o sofrimento, o que demonstra que a fundamentação para fixar a fração de redução em 1/3 é completamente ilegal
”.

No que se refere à redutora da tentativa, a doutrina e jurisprudência dominante defendem que “
a fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.299.856/MG, DJe 10.5.2024).

Aliás, esse é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça no enunciado orientativo n. 46, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

No caso, o exame de corpo de delito denota que a vítima Maycon foi atingida por diversos golpes de “chuços” em região vital do corpo (tórax), causando-lhe perfuração do pulmão, sendo necessária a sua submissão a procedimento cirúrgico e drenagem para retirada de líquido (Id. 211225046, pp. 25-27), motivo pelo qual entendo razoável a aplicação da fração mínima (1/3), nos termos delineados na sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024